Tribunal: TJSP
Processo: 1070233-11.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO ART. 281, § 1o, II, CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN 805/2020.
1. Pretensão de declaração de nulidade de multas de trânsito impostas pelo órgão de trânsito, em face da não observância do prazo para notificação de 30 dias estabelecido nos termos do art. 281 do CTB. Cabimento.
2. Ampliação do prazo para notificação de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO ART. 281, § 1o, II, CTB. RESOLUÇÃO CONTRAN 805/2020.
1. Pretensão de declaração de nulidade de multas de trânsito impostas pelo órgão de trânsito, em face da não observância do prazo para notificação de 30 dias estabelecido nos termos do art. 281 do CTB. Cabimento.
2. Ampliação do prazo para notificação de autuação no período da pandemia por meio da Resolução CONTRAN no 805/2020. Impossibilidade.
3. Notificações das infrações de trânsito expedidas fora do prazo de 30 dias, previsto no art. 281, § 1o, II, do CTB. Sentença reformada para conceder a ordem.
Recurso provido.